Tribunal: TJMT
Processo: 1032279-02.2024.8.11.0001
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032279-02.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSIANE GALHARDO KAGUEIAMA - CPF: 905.863.101-00 (APELADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCD. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. ART. 173, I, DO CTN. FALTA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DA CONTRIBUINTE NO QUINQUÊNIO LEGAL. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA INDICADA NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal ajuizada pela contribuinte, reconheceu a decadência do crédito tributário de ITCD no valor de R$ 29.313,73, referente a fato gerador ocorrido em dezembro de 2016, e determinou o cancelamento da CDA nº 2023419. O Estado sustenta que formalizou o lançamento em 18 de novembro de 2021 e notificou a contribuinte por edital em 29 de dezembro de 2021, antes do término do prazo decadencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o crédito tributário foi regularmente constituído até 31 de dezembro de 2021, diante da alegação de notificação editalícia desacompanhada de cópia do edital, comprovante de publicação ou outro documento idôneo; e (ii) estabelecer se a sentença está sujeita à remessa necessária, considerado o valor do proveito econômico obtido na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 173, I, do Código Tributário Nacional rege a decadência do ITCD lançado de ofício quando não há comprovação de pagamento antecipado, iniciando-se o prazo de cinco anos no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

4.

O fato gerador ocorrido em dezembro de 2016 fixa o início do prazo decadencial em 1º de janeiro de 2017 e o seu término em 31 de dezembro de 2021, período em que o Fisco deveria constituir regularmente o crédito tributário.

5.

A constituição do crédito tributário exige a demonstração da válida ciência da contribuinte acerca do lançamento, não bastando a mera anotação em relatório interno de andamento administrativo.

6.

O Estado não comprova a alegada notificação editalícia de 29 de dezembro de 2021, pois deixa de apresentar cópia do edital, comprovante de publicação ou outro documento apto a demonstrar a realização regular da comunicação dentro do prazo decadencial.

7.

A impugnação específica da tempestividade do lançamento atribui ao ente público o ônus de demonstrar a válida notificação da contribuinte, especialmente porque os documentos do procedimento administrativo permanecem sob sua disponibilidade.

8.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não dispensa a Fazenda Pública de provar o fato invocado para afastar a decadência, sobretudo quando a própria CDA, dotada de presunção relativa de certeza e liquidez, indica 3 de junho de 2022 como data da constituição definitiva do crédito.

9.

A ausência de prova idônea em sentido contrário faz prevalecer a data registrada na CDA, posterior ao encerramento do quinquênio legal, o que extingue o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.

10.

O prazo decadencial corre de forma contínua e peremptória, sem suspensão ou interrupção, e não se confunde com o prazo prescricional para a cobrança judicial de crédito já definitivamente constituído.

11.

Atos administrativos anteriores, a conclusão posterior do processo administrativo e a inscrição em dívida ativa não afastam a decadência quando não se comprova a regular constituição do crédito no prazo legal.

12.

A remessa necessária não é cabível quando o valor certo e líquido da condenação ou do proveito econômico não supera o limite de 100 salários-mínimos previsto no art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

13.

O desprovimento da apelação autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Remessa necessária não conhecida. Recurso de apelação desprovido. Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento
: 1. O prazo decadencial para a constituição de crédito de ITCD lançado de ofício, sem pagamento antecipado, rege-se pelo art. 173, I, do Código Tributário Nacional. 2. A mera anotação em sistema administrativo não comprova a válida notificação do contribuinte quando desacompanhada do edital, do comprovante de publicação ou de outro documento idôneo. 3. A Fazenda Pública deve demonstrar a constituição regular do crédito dentro do prazo decadencial quando o contribuinte impugna especificamente a tempestividade do lançamento. 4. A data de constituição definitiva registrada na CDA prevalece quando o ente público não produz prova capaz de afastar a presunção relativa de certeza e liquidez do título. 5. O prazo decadencial não se suspende nem se interrompe e não se confunde com o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário. 6. A sentença não se sujeita à remessa necessária quando o proveito econômico certo e líquido é inferior ao limite estabelecido no art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V, e 173, I; CPC, arts. 85, §§ 3º, I, e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ, Remessa Necessária nº 0814485-33.2022.8.19.0054, Rel. Des. Mauro Dickstein, Quinta Câmara de Direito Público, j. 06.02.2025, publ. 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Josiane Galhardo Kagueiama, reconheceu a decadência do crédito tributário referente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD, cujo fato gerador ocorreu em dezembro de 2016.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta a inocorrência da decadência, ao argumento de que o lançamento tributário, formalizado por meio do ACF nº 546998/337/76/2021, foi realizado em 18/11/2021, com a notificação da contribuinte por edital em 29/12/2021, portanto, antes do encerramento do prazo decadencial.

Afirma que, diante da ausência de pagamento antecipado, deve ser aplicada a regra prevista no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, segundo a qual o prazo para a constituição do crédito tributário se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Argumenta que a sentença confundiu o momento da constituição do crédito tributário com a sua constituição definitiva e posterior inscrição em dívida ativa, adotando, equivocadamente, a data de 03/06/2022 como marco relevante para a análise da decadência.

Assevera que a decadência foi obstada com a formalização do lançamento e a válida notificação da contribuinte, consoante o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive na Súmula nº 622, sendo irrelevante, para essa finalidade, o fato de o procedimento administrativo ter sido concluído apenas em 2022.

Aduz, ainda, que somente após o encerramento da instância administrativa e a constituição definitiva do crédito tributário tem início o prazo prescricional para a cobrança judicial, razão pela qual não se verificaria, no caso, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastar o reconhecimento da decadência e condenar a parte adversa ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar alegando ausência e interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, cuida-se de
Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada por Josiane Galhardo Kagueiama, reconheceu a decadência do crédito tributário referente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD, cujo fato gerador ocorreu em dezembro de 2016.

Cuida-se, na origem, de Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por Josiane Galhardo Kagueiama em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o reconhecimento da decadência e o cancelamento do crédito tributário inscrito na CDA nº 2023419, referente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD, no valor de R$ 29.313,73 (vinte e nove mil, trezentos e treze reais e setenta e três centavos).

A Autora sustentou que o fato gerador ocorreu em dezembro de 2016, com vencimento em 1º de janeiro de 2017, ao passo que a constituição definitiva do crédito tributário teria ocorrido somente em 3 de junho de 2022.

Defendeu, assim, que o direito da Fazenda Pública de constituir o crédito foi alcançado pela decadência, nos termos dos artigos 156, inciso V, e 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Alegou que a manutenção da inscrição em dívida ativa lhe impedia a obtenção de certidão de regularidade fiscal e a expunha ao risco de protesto, execução fiscal e constrição patrimonial.

Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, na qual sustentou a inocorrência da decadência, afirmando que o crédito teve origem no ACF nº 546998/337/76/2021, lavrado em 18/11/2021, em decorrência do cruzamento de informações fornecidas pela Receita Federal relativas ao ano-calendário de 2016.

Asseverou que, após tentativas frustradas de comunicação, a contribuinte foi notificada mediante edital publicado em 29/12/2021, sem apresentação de impugnação administrativa.

Aduziu que o encaminhamento do crédito para inscrição em dívida ativa ocorreu somente posteriormente, circunstância que não influenciaria a contagem do prazo decadencial, pois o lançamento e a notificação teriam sido realizados dentro do quinquênio legal.

Em impugnação, a Autora reiterou a ocorrência da decadência e sustentou que o Estado não comprovou a sua efetiva notificação dentro do prazo legal, porquanto não apresentou aviso de recebimento, cópia do edital ou outro documento apto a demonstrar a ciência regular do lançamento. Argumentou, ainda, que parte da legislação invocada na contestação disciplinava o ICMS e não seria aplicável à controvérsia relativa ao ITCD.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, a Autora requereu o julgamento antecipado da lide.

O juízo singular, prolatou sentença, julgando procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] POSTO ISSO, JULGO PROCEDENTES, com resolução de mérito, os pedidos formulados na presente AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, proposta por JOSIANE GALHARDO KAGUEIAMA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para declarar a decadência do crédito tributário constante da CDA 2023419, determinando seu cancelamento, o que faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno o requerido ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC.

Esta sentença está sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. [...]”

Contra essa sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação e vieram os autos para Remessa Necessária.

A controvérsia cinge-se à ocorrência da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário referente ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD, inscrito na CDA nº 2023419.

O Apelante sustenta que o lançamento foi formalizado em 18/11/2021 e que a contribuinte foi notificada por edital em 29/12/2021, de modo que a constituição do crédito teria ocorrido dentro do prazo decadencial. Afirma que a data de 03/06/2022 corresponderia apenas à constituição definitiva do crédito ou a uma etapa posterior do procedimento administrativo, não podendo ser utilizada como marco para o reconhecimento da decadência.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

A decadência consiste na perda do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário em razão do transcurso do prazo previsto em lei. Nos termos do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, a decadência constitui causa de extinção do crédito tributário.

O artigo 173, inciso I, do mesmo diploma estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Na hipótese, não havendo comprovação de pagamento antecipado do tributo, incide a regra prevista no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, aplicável aos tributos sujeitos a lançamento por homologação quando o crédito é constituído de ofício pela autoridade fiscal.

Conforme se extrai dos autos, o fato gerador do ITCD ocorreu em dezembro de 2016. Assim, o prazo decadencial teve início em 01/01/2017 e se encerrou em 31/12/2021, período dentro do qual competia ao Fisco realizar a regular constituição do crédito tributário.

Entretanto, a documentação apresentada pelo próprio Estado de Mato Grosso demonstra que a constituição definitiva do crédito ocorreu apenas em 03/06/2022, portanto, após o transcurso do quinquênio legal.

Com efeito, a Certidão de Dívida Ativa nº 2023419, documento dotado de presunção de certeza e liquidez, indica expressamente a data de 03/06/2022 como aquela em que ocorreu a constituição definitiva do crédito tributário.

Embora a presunção de legitimidade e veracidade da CDA seja relativa, caberia ao ente público apresentar prova idônea capaz de afastar as informações constantes do próprio título executivo e demonstrar que o crédito foi regularmente constituído dentro do prazo decadencial.

O Estado alega que o ACF nº 546998/337/76/2021 foi lavrado em 18/11/2021 e que a contribuinte teria sido notificada mediante edital em 29/12/2021. Todavia, conforme corretamente reconhecido pelo Juízo singular, não foram juntados aos autos elementos suficientes para comprovar a efetiva ciência da contribuinte dentro do prazo legal.

O Apelante limitou-se a apresentar relatório de andamento administrativo, sem trazer cópia do edital, comprovante de sua publicação ou outro documento apto a demonstrar, de maneira segura, que a notificação foi regularmente realizada em 29/12/2021.

A mera anotação existente em sistema administrativo, desacompanhada da documentação que comprove a efetiva realização da comunicação, não é suficiente para demonstrar a regular constituição do crédito tributário dentro do quinquênio decadencial.

Uma vez impugnada especificamente a tempestividade do lançamento, incumbia ao Estado de Mato Grosso demonstrar que a contribuinte foi validamente cientificada antes de 31/12/2021, sobretudo porque os documentos relativos ao procedimento administrativo se encontravam sob sua disponibilidade.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos não afasta o ônus da Fazenda Pública de comprovar a ocorrência do fato invocado para impedir o reconhecimento da decadência, especialmente diante da informação constante da própria CDA no sentido de que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 03/06/2022.

Portanto, inexistindo prova cabal da constituição regular do crédito tributário até 31/12/2021, deve prevalecer a data expressamente indicada na Certidão de Dívida Ativa, segundo a qual o crédito foi definitivamente constituído somente em 03/06/2022.

Ressalte-se que o prazo decadencial não se suspende nem se interrompe, correndo de forma contínua e peremptória. Por conseguinte, ainda que tenham sido praticados atos administrativos anteriores, estes não impedem o reconhecimento da decadência quando não demonstrada a regular constituição do crédito dentro do prazo legal.

A eventual suspensão da exigibilidade do crédito durante o procedimento administrativo não se confunde com a suspensão ou interrupção do prazo decadencial. Enquanto a prescrição se relaciona ao prazo para a cobrança de crédito já definitivamente constituído, a decadência incide sobre o próprio direito de a Administração Tributária constituí-lo.

No caso concreto, a controvérsia não diz respeito à prescrição da pretensão executória, mas ao fato de que o crédito tributário foi constituído após o encerramento do prazo de cinco anos estabelecido pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Uma vez consumada a decadência, o direito de constituir o crédito tributário encontra-se extinto, não podendo ser restabelecido por posterior lançamento, conclusão do processo administrativo ou inscrição em dívida ativa.

Nesse sentido, a jurisprudência reconhece que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, sem comprovação de pagamento antecipado e posteriormente lançado de ofício, deve ser observada a regra do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, sendo inválido o crédito constituído após o transcurso do quinquênio legal.

Desse modo, tendo o fato gerador ocorrido em dezembro de 2016, iniciado o prazo decadencial em 01/01/2017 e encerrado em 31/12/2021, ao passo que a própria CDA indica que a constituição definitiva do crédito ocorreu somente em 03/06/2022, impõe-se reconhecer a decadência do direito da Fazenda Pública.

Além disso, a ausência de prova cabal da alegada notificação editalícia em 29/12/2021 impede o acolhimento da tese recursal de que o crédito teria sido constituído tempestivamente.

A sentença, portanto, examinou adequadamente os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, não havendo fundamento para sua reforma.

Quanto a Remessa Necessária, entendo que
não
merece ser conhecida.

De acordo com o disposto no art. 496, § 3º, III, do Código de Processo Civil de 2015, não está sujeita ao reexame necessário a sentença:

“[...] quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...) III – 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público”.

No caso em apreço, o valor da condenação imposta ao ente municipal, ainda que acrescido de juros e correção monetária, não ultrapassa o limite legal de 100 salários-mínimos fixado como parâmetro para a obrigatoriedade da remessa necessária, mormente considerando-se que a condenação efetiva limitou-se a R$
29.313,73 (vinte e nove mil, trezentos e treze reais e setenta e três centavos).

Sendo assim, a sentença prolatada não está sujeita ao Reexame Necessário, por expressa determinação legal.

Nesse sentido, entendimento de Tribunal Pátrio:

REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI, FORMULADOS PEDIDOS DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MOTIVADOS NA ALEGADA ANOTAÇÃO DE VÍNCULO DO AUTOR COM O DEMANDADO, DE FORMA INDEVIDA, COMO SERVIDOR COMISSIONADO MUNICIPAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. AUTOS ENCAMINHADOS AO TRIBUNAL EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. DEMANDANTE QUE PRETENDIA A BAIXA, EM SUA CARTEIRA DE TRABALHO, DE VÍNCULO INEXISTENTE JUNTO À EDILIDADE E DE EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS REGISTROS FUNCIONAIS E FINANCEIROS DO RÉU, ALÉM DO RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS E RESCISÓRIAS REFERENTES AO CARGO COMISSIONADO EM QUESTÃO E DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO REFERENTE À OBRIGAÇÃO DE FAZER ACOLHIDO, SEM ATRIBUIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. CONDENAÇÃO, ADEMAIS, DA EDILIDADE, AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO MORAL. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00. 2. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA E PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO PELO AUTOR INFERIORES A 100 (CEM) SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCIDÊNCIA DO ART. 496, § 3º, II E III, DO CPC/15. 3. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA, COM O RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 932, III, DO CPC/15.

(TJ-RJ - REMESSA NECESSARIA: 08144853320228190054, Relator.: Des(a). MAURO DICKSTEIN, Data de Julgamento: 06/02/2025, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 14/02/2025)

Forte nessas razões, não conheço da Remessa Necessária e conheço do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026